Tribunal: TJDFT
Processo: 0705046-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0705046-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NORESA NOVO RIO ENERGIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA AGRAVADO: TRANSCODIL TRANSPORTE E COMERCIO DE DIESEL LTDA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA LAURA ALVES DE MOURA ROMERO, NATHALIA DE MELO SA RORIZ, LAURO AUGUSTO VIEIRA SANTOS PINHEIRO DESPACHO Intime-se os patronos Dr. Vitor Jose Borges Alves, OAB/DF 38961; Dra. Elisangela Gomes Chaves, OAB/DF 23741; Dra. Gabriela Castro Freire, OAB/DF 62347 e Dra. Julienne Alves dos Santos, OAB/DF 69283, para que, no prazo de 5 dias, tragam aos autos comprovação da efetiva comunicação da renúncia do mandato à agravante, Noresa Novo Rio Energia e Serviços Ambientais Ltda., nos termos do art. 112, do CPC, uma vez que não é possível conferir a autenticidade da assinatura digital do representante legal. Retire-se de pauta. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator